Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-81.2024.8.11.0102
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000638-81.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GIOVANE GOMES DOS SANTOS - CPF: 060.935.051-03 (APELADO), ILDA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 015.086.771-90 (TESTEMUNHA), ILTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 523.242.141-72 (TESTEMUNHA), PATRICIA PIANA - CPF: 061.920.781-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANE GOMES DOS SANTOS - CPF: 060.935.051-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000638-81.2024.8.11.0102

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GIOVANE GOMES DOS SANTOS

APELADO: GIOVANE GOMES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
LESÃO CORPORAL. IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE
QUANTUM
A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À REALIDADE ECONÔMICA DO ACUSADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, conquanto tenha condenado o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, deixou de proceder à fixação da indenização mínima prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não obstante a existência de pedido expresso formulado na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta em exame circunscreve-se a dois eixos fundamentais: (i) a possibilidade de fixação de indenização mínima à vítima, mesmo à míngua de instrução probatória específica; e (ii) a aferição da viabilidade de condenação por dano moral coletivo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos delitos perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral se presume, autorizando, mediante pedido expresso, a fixação de indenização mínima, ainda que ausentes a especificação do quantum e a produção de instrução probatória voltada à sua quantificação.

4. O arbitramento do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a condição econômica do réu e o conjunto probatório constante dos autos.

5. Evidenciada a hipossuficiência econômica do acusado, mostra-se consentâneo o arbitramento de indenização em montante equivalente a um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

6. A caracterização do dano moral coletivo demanda a comprovação de lesão efetiva e relevante à coletividade, apta a transcender a esfera meramente individual. A simples prática do ilícito penal não se mostra suficiente para justificar a condenação, sendo imprescindível a demonstração de repercussão social qualificada, o que não se verificou no caso concreto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. Nos delitos perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, revela-se admissível a fixação de indenização mínima por dano moral, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso. 2. O arbitramento do
quantum
indenizatório deve orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz da condição econômico-financeira do réu e do conjunto probatório coligido aos autos. 3. A configuração do dano moral coletivo não se opera por presunção, reclamando a demonstração de lesão grave à coletividade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, IV; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 321.279/PE; AgRg no REsp 1.483.846/DF; REsp 1.643.051/MS; AgRg no REsp 2.055.996/MG; TJMT, Apelações Criminais no 1000328-08.2021.8.11.0029; no 1003437-08.2021.8.11.0004; no 1008293-15.2021.8.11.0004; no 1002342-31.2021.8.11.0007; no 1002727-71.2024.8.11.0007.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000638-81.2024.8.11.0102

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GIOVANE GOMES DOS SANTOS

APELADO: GIOVANE GOMES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, embora tenha condenado
GIOVANE GOMES DOS SANTOS
à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, deixou de arbitrar indenização mínima pelos danos decorrentes da infração, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 347757897).

Sustenta o órgão ministerial, em suma, que, “
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao valor indenizatório pelos danos causados às vítimas, além de não ser necessário que seja indicado valor expresso na denúncia, o dano aferido decorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal
”.

À vista disso, requer seja arbitrado “
valor mínimo de reparação à vítima e à coletividade
” (cf. Id. n.o 347757898).

Nas contrarrazões, a defesa refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 347757901).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.o 358448894).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000638-81.2024.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já consignado,
GIOVANE GOMES DOS SANTOS
foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática da conduta tipificada no art. 129, § 13, do Código Penal. Não obstante,
a despeito de expressa postulação na inicial acusatória
, deixou a sentença de fixar indenização mínima a título de reparação pelos danos decorrentes da ofensa à integridade física da vítima.

Na ocasião, o afastamento do
quantum
indenizatório restou justificado nos seguintes termos:

“[...] Na hipótese, embora tenha sido formulado pedido expresso na denúncia objetivando à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em análise aos documentos que instruem os autos, mesmo após o encerramento da fase instrutória, não sobrevieram maiores elementos que permitissem o arbitramento de eventual valor.

Com efeito, não houve um debate específico durante a instrução processual sobre tal ponto, com a oportunização do devido contraditório a respeito do tema ao acusado, razão pela qual não há como fixar a indenização pretendida [...].”

O Código de Processo Penal, em seu art. 387, IV, prevê a possibilidade de imposição de um
valor mínimo indenizatório
pelos danos decorrentes da infração penal, levando em consideração os prejuízos eventualmente suportados pela vítima.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça “
fixou a compreensão de que a fixação do
valor mínimo
para a indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido
depende de pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório
”. (HC 321.279/PE, Rel. ministro Leopoldo de Arruda Raposo - desembargador convocado do TJ-PE - 5a Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

Quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa, a Corte Cidadã entende que “
o pedido expresso na inicial acusatória não é suficiente para autorizar a reparação de danos à vítima. É necessária
instrução específica
, com
indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
, viabilizando o direito de defesa ao réu, que poderá, através de documentos,
indicar quantum diverso ou comprovar a inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
” (AgRg no REsp n. 1.483.846/DF, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 29/2/2016).

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci leciona que a
reparação de dano no processo penal requer a apresentação de valores e provas que a sustentem
, permitindo ao acusado o exercício do direito de defesa e a produção de contraprovas, seja para propor um valor alternativo, seja para demonstrar a inexistência de prejuízo a ser reparado (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861).

Contudo, a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça delineia
exceção aplicável às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher
, nas quais o dano moral se tem por presumido. Nesse contexto, será “
possível a fixação de
valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja
pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1.643.051-MS, relator ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 - Tema 983).

No mesmo sentido:

“[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica
.”
(N.U 1000328-08.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026.)

O Enunciado Orientativo no 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício de igual modo consagra que a fixação de indenização mínima por danos morais
prescinde de instrução probatória específica
, bastando, para tanto, a
existência de pedido expresso
formulado pelo Ministério Público, pela vítima ou por seu representante legal, sendo igualmente dispensada a comprovação efetiva do prejuízo.

No que diz respeito ao montante indenizatório, especificamente, embora a fixação do
quantum
se submeta ao juízo discricionário do julgador, consolidou-se o entendimento de que tal definição deve, para além de exprimir o caráter punitivo e pedagógico da sanção,
harmonizar-se com a realidade econômico-financeira do acusado,
em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Vejamos:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.
”
(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022.)

“[...] 2. Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.
O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu, o que não foi observado in casu, razão pela qual se revela necessária sua redução
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1008293-15.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023.)

“[...]
O quantum indenizatório destinado à vítima de violência doméstica e familiar deve guardar coerência com o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado
.”
(N.U 1002342-31.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024.)

No caso em apreço, depreende-se, a partir dos dados consignados no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, que o acusado aufere renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), oriunda da prestação de serviços a uma construtora. Soma-se a isso o fato de ter sido assistido pela Defensoria Pública Estadual ao longo de toda a persecução penal, circunstâncias que, apreciadas em conjunto, evidenciam sua
condição de hipossuficiência econômica
(cf. Id. n.o 347757854).

À luz das considerações anteriormente expendidas,
impõe-se a fixação de valor mínimo indenizatório
. A quantificação do montante, contudo, deve pautar-se pela necessária
consonância entre a capacidade econômico-financeira do réu e com os elementos probatórios disponíveis
.

Nesse cenário, à vista da hipossuficiência do acusado e da ausência de comprovação específica dos prejuízos suportados pela ofendida, arbitro a indenização no importe de
R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais)
, equivalente a um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em fiel observância aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

No tocante à pretensão de fixação de dano moral coletivo em favor do Conselho de Segurança Pública de Vera/MT,
não assiste razão ao recorrente
.

Em distinção ao dano moral individual, cuja ocorrência se presume nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral coletivo reclama, para sua configuração, a
inequívoca demonstração de violação grave a valores fundamentais da coletividade
, apta a ensejar intensa repercussão social.

Dito de outro modo, a simples ilicitude da conduta, embora juridicamente relevante, não basta, por si só, para amparar a condenação por dano moral coletivo. Para tanto, mostra-se indispensável a existência de acervo probatório específico, robusto e consistente, apto a evidenciar não apenas a relevância da lesão imposta à coletividade, mas também a adequação e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório eventualmente arbitrado.

Com efeito, a configuração dessa modalidade de dano pressupõe violação grave à moralidade pública, considerada em sua dimensão objetiva, com efetiva afronta a valores essenciais e repercussão que desborde os limites do socialmente tolerável (AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

Este Tribunal de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos:

“[...] Quanto à pretensão recursal do Ministério Público para a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, tal pleito não merece acolhimento, isto porque, para a fixação do dano moral coletivo deve haver instrução processual específica para fins de se verificar a relevância do dano causado à sociedade, sendo reconhecido somente quando configurado lesão grave à moralidade pública, o que não verifico no caso.”
(N.U 1002727-71.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025.)

In casu
, conquanto a conduta do apelado consubstancie grave violação aos direitos da vítima no contexto de violência doméstica e familiar, não se evidenciou, à luz do acervo probatório coligido, a existência de repercussão social apta a transcender a esfera individual e a justificar a fixação de indenização por dano moral coletivo.

Ausente, pois, instrução probatória específica quanto à extensão e à gravidade do dano coletivo, revela-se inviável, no caso concreto, a fixação de condenação a esse título.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto para condenar
GIOVANE GOMES DOS SANTOS
ao pagamento de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) à vítima, correspondente a um salário-mínimo vigente à época dos fatos, a título de reparação pelos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, permanecendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026